Tribunal: TJDFT
Processo: 0716407-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PASSE LIVRE. RENOVAÇÃO. DEFICIÊNCIA MENTAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Nos termos do artigo 1o da Lei Distrital no 566/93, possui direito à gratuidade de uso de transporte coletivo os portadores em grau acentuado de deficiência física, mental e sensorial com renda de até 03 (três) salário mínimos, ou seja, não basta a comprovação da hipossuficiência de renda, devendo ser demonstrado também o grau acentuado de deficiência.
2 - Escorreito o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado com o intuito de determinar ao Distrito Federal a imediata disponibilização do cartão “passe livre” ao Agravante para utilização gratuita do transporte público coletivo do DF, tendo em vista que, por ora, os elementos colacionados aos autos não lograram demonstrar o enquadramento da deficiência do Autor nos requisitos legais para a obtenção do benefício, fazendo-se necessária a devida instrução probatória para aferição da condição de saúde do Autor/Agravante, com observância ao contraditório e à ampla defesa.
Agravo de Instrumento desprovido.